Tribunal: TJDFT
Processo: 0036670-93.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F" E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal, e artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.

2. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada ausência de materialidade do delito, quando o exame dos autos denota que o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar o édito condenatório.

3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.

4. Não há bis in idem em se reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do mesmo diploma legal, uma vez que uma circunstância utilizada para agravar a pena decorreu da coabitação do réu com a vítima, sendo a outra majorante específica baseada na condição de autoridade do recorrente sobre a vítima (padrasto), sendo, pois, circunstâncias distintas. Precedentes do STJ e TJDFT.

5. Inviável o pedido de afastamento da continuação delitiva se a prova produzida nos autos demonstra que o réu praticou atos libidinosos diversos contra a vítima em circunstâncias diversas.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.